Tribunal: TCU
Processo: 003.073/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE ao Acórdão 585/2024-TCU-Segunda Câmara , que manteve a ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria a Jacy Pinto Averbuch, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes; 9.2. suspender as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 4784/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que acompanhe o andamento da Ação Civil Coletiva 1005636-12.2021.4.01.3400, ajuizada pela Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região (Astra6), e adote as providências necessárias ao imediato cumprimento das determinações ora suspensas em caso de desconstituição ou suspensão da eficácia da decisão proferida naquela ação judicial; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao embargante.